Tribunal: TCU
Processo: 022.983/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de eeexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 11712/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, uma vez reconhecido o registro tácito do ato de José Alberto de Almeida Filho, dar provimento ao recurso, tornando insubsistente o Acórdão 11712/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. restituir os autos à AudPessoal, para que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do presente ato, tido como tacitamente registrado em 17/3/2021; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao interessado (José Alberto de Almeida Filho) e à Câmara dos Deputados.